Tribunal: STF
Processo: ARE 1363573
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Vol. 6).



    Conforme relatório adotado na sentença, na origem, NILTON JOSÉ FAGUNDES ajuizou a presente Ação declaratória contra o MUNICÍPIO DE TIJUCAS, asseverando que ingressou no serviço público municipal e que alcançou estabilidade no cargo de Assistente Jurídico Educacional. 



    Afirma o autor que, “com a implantação do Plano de Cargos e Salários do Município, com o advento da Lei Complementar 3/2010, seu cargo foi transformado para o cargo de Advogado, integrante do Grupo Ocupacional Especialistas em Áreas Diversas. Porém, em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2013.044687-3 houve a declaração de inconstitucionalidade do reenquadramento do cargo do autor, com a determinação de retorno ao cargo anteriormente ocupado. Alegou que o Município de Tijucas efetuou o retorno do autor ao cargo de Assistente Jurídico Educacional sem o devido processo legal e de forma que lhe acarretou redução de vencimentos. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse restabelecida a remuneração do autor, correlata ao Grupo Ocupacional Especialistas em Áreas Diversas. No mérito, requereu o reconhecimento de que seu cargo faz parte do Grupo Ocupacional Especialistas em Áreas Diversas; a percepção da remuneração equivalente ao referido grupo ocupacional; o restabelecimento de sua classe L-1; a incorporação da parcela variável correspondente aos triênios; a percepção dos valores referentes às verbas citadas desde o mês de maio de 2014” (Vol. 3, fl. 1).



    A sentença julgou improcedente o pedido (Vol. 3). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em acórdão assim ementado (Vol. 6, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. ALEGADO DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE ÀQUELA RECEBIDA PELOS INTEGRANTES DO "GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS EM ÁREAS DIVERSAS". TESE INSUBSISTENTE. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE "ASSISTENTE JURÍDICO EDUCACIONAL", PREVISTO NA LEI N. 850/91. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO PELA LCM N. 03/10. ALEGADA SEMELHANÇA DE ATRIBUIÇÕES REALIZADAS PELO NOVO CARGO DE "ADVOGADO". IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO, DIANTE DA EXIGÊNCIA, ENTRE OUTROS, DE INSCRIÇÃO NA OAB. QUESTÃO DIRIMIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI N. 2013.044687-3, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ANEXO III DA LCM N. 03/10 NESTE ASPECTO. JULGADO QUE IMPÔS AO AUTOR O RETORNO AO SEU CARGO ORIGINÁRIO, QUE SERIA EXTINTO PELA VACÂNCIA, CONFORME O ART. 37 DA LCM N. 03/10. EVIDENTE NATUREZA "SUPLEMENTAR" DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LCM N. 03/10. INVIÁVEL INTERPRETAÇÃO DE QUE O CARGO POSSUI CUNHO PERMANENTE, O QUE IMPOSSIBILITA A INCLUSÃO DO AUTOR NO "GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS EM ÁREAS DIVERSAS". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração por NILTON JOSÉ FAGUNDES (Vol. 7, fl. 23), foram providos, com efeitos infringentes, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Eis a ementa do julgado (Vol. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMENTA, FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUE NÃO SE MOSTRAM CONTRADITÓRIOS ENTRE SI. APONTADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DO ART. 7º, § 2º, DA LCM N. 03/10. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO NO PONTO. DEMANDANTE QUE, POR OCUPAR CARGO SUPLEMENTAR EM POSIÇÃO SUI GENERIS (CARGO QUE EXIGE ESCOLARIDADE EM NÍVEL SUPERIOR), FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS CARGOS PERMANENTES. ACÓRDÃO READEQUADO. EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES”.



    Opostos Embargos de Declaração, agora pelo ente público (Vol. 9, fl. 9), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TIJUCAS alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV; 37, XIII; e 39, § 1º, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Afirma que a decisão do Tribunal de origem que concedeu a equiparação das remunerações do Cargo de Assistente Jurídico com Cargos de Nível Superior violou a SV 37, incidente de repercussão geral julgado recentemente nesta CORTE (Tema 1126/STF) e decisão proferida pelo próprio órgão julgador (TJSC) em sede de julgamento da ADI n. 2013.044687-3. 



    Aduz que que a Lei Complementar Municipal 3/2010 em momento algum revogou a Lei Municipal 850/1991, razão pela qual “não haveria qualquer óbice a manutenção do servidor público municipal sob a égide de tal dispositivo legal em consonância com o determinado no julgamento da ADI 2013.044687-3” (Vol. 14, fl. 28).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos artigos 5º, XXXV e LV; 37, XIII; e 39, § 1º, da CF/1988, o que atrai o óbice da Súmula 282 do STF; (b) a controvérsia foi decidida com base na análise da Lei Complementar Municipal 3/2010, incidindo, no caso, a Súmula 280 do STF; e (c) não cabe recurso extraordinário em face de preceitos sumulares (Vol. 16).



    No Agravo, o Município defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para conferir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo autor e reformar a sentença de improcedência dos pedidos (Vol. 8, fl. 5):



    “Inicialmente, consigne-se que o acórdão, em observância ao art. 2º da Constituição Federal, tratou no plano geral dos limites da atuação do Poder Judiciário, afirmando que "não compete ao Poder Judiciário corrigir eventuais lacunas existentes na legislação aplicável ao caso, uma vez que tal atuação ofenderia o princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da CRFB/88, tarefa que compete tão somente ao Poder Legislativo" (fl. 312). 



    Tal assertiva é plenamente aplicável e, neste aspecto, o voto não merece ajustes. Contudo, o servidor está abrigado por uma hipótese legal, que lhe assegura o direito de ser remunerado pelo nível superior, prevista no art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 3/10. 



    Assim, muito embora os embargos de declaração não sejam a via adequada para reformar questões já dirimidas no acórdão recorrido, a eventual existência de omissão no decisum deve ser sanada por meio dos aclaratórios, como ocorre na hipótese vertente.



    O mencionado art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 3/10 dispõe que "são assegurados aos servidores ocupantes de cargos suplementares os mesmos direitos dos que ocupam os cargos permanentes", preceito legal que indubitavelmente é aplicável ao caso em tela, restando assegurado ao servidor (ocupante de cargo suplementar) os mesmos direitos daqueles servidores que ocupam cargos permanentes.



    Diante disso, verifica-se que a aplicabilidade do mencionado excerto legal altera efetivamente o resultado do julgado, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes a estes aclaratórios, a fim de adequar o decisum combatido. 



    É que o acórdão embargado fundamentou a inviabilidade de concessão da equiparação salarial objetivada, porque o cargo ocupado pelo servidor seria considerado suplementar, e não permanente, o que ensejaria óbice à sua inclusão no "Grupo Ocupacional de Especialistas em Áreas Diversas" composto de "cargos que exigem curso superior completo com ou sem especialização, cujas tarefas requerem grau elevado de atividade mental, que exigem conhecimentos teóricos e/ou práticos em nível de ensino superior", nos termos do art. 3º, VIII, da Lei Complementar Municipal n. 03/10.



    [...]



    Porém, o aresto deixou de analisar a tese do requerente acerca da necessidade de observância dos padrões de vencimento dos cargos que exigem escolaridade em nível superior, independentemente de serem permanentes ou suplementares, justamente diante da situação sui generis do demandante – tese que ganha respaldo justamente a partir do que dispõe o art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 03/10.



    Ora, a própria legislação municipal prevê que aos detentores de cargos suplementares deve ser garantida a percepção dos mesmos direitos que aqueles servidores ocupantes de cargos permanentes. E quanto à situação específica do servidor, tem-se que, após ser enquadrado em um cargo suplementar pelo julgamento da ADI n. 2013.044687-3, passou a se encontrar em uma situação sui generis, já que é detentor de cargo que exige diploma de curso de nível superior, mas pertence agora ao grupo de cargos suplementares - que não possuem funções com o mesmo nível de escolaridade.



    Assim, considerando a situação específica e única que decorreu do julgamento da ADI, e levando em conta que a própria legislação municipal determina que aos ocupantes de cargos suplementares e permanentes sejam concedidos os mesmos direitos (art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 03/10), mostra-se devida a observância dos padrões de vencimento daqueles cargos que exigem a escolaridade em nível superior para a sua ocupação (ainda que sejam do grupo de cargos permanentes).



    [...]



    Sendo assim, o presente reclamo merece ser acolhido com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada pelo embargante, reconhecer a aplicabilidade do art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 03/10 à hipótese vertente, para garantir nos moldes do que permite a própria legislação que ao autor (ocupante de cargo suplementar) seja garantido o parâmetro remuneratório dos servidores ocupantes dos cargos que exigem curso superior.



    [...]



    Entretanto, o pedido formulado na alínea 'b' há de ser reconhecido, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 03/10, para que ao autor (detentor de cargo suplementar) seja observado o mesmo padrão de vencimento daqueles ocupantes de cargos permanentes que exigem formação em curso de nível superior, garantindo, assim, os mesmos direitos, principalmente diante da situação sui generis em que se enquadra o autor – restando prejudicada a análise dos demais pedidos subsidiários. 



    Por fim, caberá à municipalidade arcar com a diferença da remuneração que o demandante deixou de perceber desde quando fora reenquadrado no cargo suplementar em condição sui generis, respeitada a prescrição quinquenal, valores que devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde cada vencimento percebido a menor, com juros de mora a contar da citação e calculados pelos índices da caderneta de poupança, a teor do que restou consolidado no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ. 



    Em arremate, o ônus sucumbencial deverá ser reajustado, recaindo sobre a municipalidade, arcando o réu com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até o limite previsto no inciso I, e superada tal faixa, no percentual de 8% (art. 85, § 3º, I e seguintes, do CPC/15), isento de custas (art. 7º, I, da Lei Complementar Estadual n. 755/19)”.



    Verifica-se, portanto, que ao contrário das alegações feitas pelo Município, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral não com fundamento no princípio da isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), mas com base na Lei Complementar Municipal 03/2010, que garante a equiparação remuneratória dos ocupantes de cargo suplementar e permanente.



    Assim, em que pesem os argumentos do recorrente, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente